Tribunal: TJDFT
Processo: 0000575-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ. VULNERABILIDADE PELA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OFERECER RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS PROVIDOS.
1. A palavra da vítima possui especial valor probante em crimes contra a liberdade sexual, não obstante é indispensável que possua verossimilhança e amparo no acervo probatório.
2. O fato de a vítima não se recordar de tudo o que ocorreu, em razão do seu estado de embriaguez, não tem o condão de afastar o seu consentimento para o ato sexual, uma vez que participou da decisão de ir ao motel com os dois réus, na companhia de seu irmão e sua amiga, e todos concordaram em entrar na banheira de hidromassagem juntos e praticar sexo.
3. A absolvição é medida que se impõe se não há certeza de que a vítima, em que pese não se recordar dos fatos, não tinha consciência do ato praticado, tampouco que não era capaz de oferecer resistência, elementar necessária para a configuração do delito de estupro de vulnerável previsto no § 1o do artigo 217-A do Código Penal.
4. Melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, o que impõe a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Recursos providos.